Tribunal: TJES
Processo: 5001769-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001769-23.2019.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO:

BANCO PAN S.A.

RELATORA:
DES
ª
. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
OMISSÃO - INEXISTENTE
–

RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATOra

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001769-23.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001769-23.2019.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO:

BANCO PAN S.A.

RELATOR
A
: DES
ª
. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
recurso de embargos de declaração nas
apelaç
ões
cíve
is,

oposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

O primeiro exame realizado por esta colenda Câmara (apelos)
cuidou de examinar a aplicação de penalidade pelo PROCON, por
ocorrência de abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de inserção de gravame, em contrato de financiamento automotivo firmado
por
Banco PAN S.A. como o consumidor reclamante.

Segue-se agora por meio de aclaratórios
,
recurso pelo qual se
aponta omissão
quanto ao que restou decidido pelo C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.578.553/SP [Tema n.º 958],
requerendo
o embargante
, com intuito de prequestionar a matéria, seja sanado o vício apontado e restabelecida a multa
admini
s
trativa
aplicada em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Destaco a ementa objurgada:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.
AFASTADA.
MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON.
ANULADA
.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROVIDO O DE BANCO PAN S/A.
1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por
ausência de dialeticidade recursal afastada, pois as razões do apelante
exp
useram
,
de modo dialético,

os motivos
pel
o
s quais
pretendeu fosse modificada
a
sentença
.
2.
Mérito:
A
abusividade enxergada pelo Órgão fiscalizador não ocorreu,
em vista da possibilidade da cobrança de tarifa de cadastro e inserção de gravame (até 2011) nos contratos de financiamento,
não se configurando a
violação ao direito do consumidor
mas
, tão somente, a regular cobrança de taxas, previamente pactuadas e consectárias ao tipo de serviço que fora contratado
que,
por sua natureza jurídica,

são repassadas ao consumidor
.
3.
Conclusão: Preliminar
afastada
. Recurso
s
conhecido
s. Provimento parcial ao apelo de Município de Vitória. Afastada a condenação em custas processuais. Provimento ao apelo de Banco Pan S/A. Multa administrativa afastada. 4. Inversão dos ônus de sucumbência. Honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico obtido pelo demandante. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo BANCO PAN S/A e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, contra sentença de lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos opostos por BANCO PAN S/A, à execução fiscal que lhe move o MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, tombada sob o no
5002409-60.2018.8.08.0024
, pela qual houve a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON para R$ 6.000,00 (seis mil reais), condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Na oportunidade do julgamento consignou-se,
com fundamento nos precedentes do STJ
REsp 1251331/RS
e
REsp 1639320/SP
:

[...]
vejo a necessidade em ponderar que a abusividade enxergada pelo Órgão fiscalizador não ocorreu, em vista de que o contrato foi entabulado no ano de 2010, frise-se, tanto porque firmado em momento que ainda era permitida a cobrança da taxa de inserção de gravame quanto porque, o montante de R$667,80 (seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), em relação ao total do contrato, não representa desproporcionalidade ou excessividade, notadamente que fundamente a aplicação da penalidade que fora imposta ao Banco contratado, pelo PROCON, em vista do percentual que representa na totalidade do saldo devedor.

É dizer, não houve violação ao direito do consumidor na cobrança efetivada, revelando-se, tão somente, a regular cobrança de taxas, previamente pactuadas e consectárias ao tipo de serviço que fora contratado, a saber, financiamento de veículo e
que
repassam
ao consumidor
,
por sua natureza jurídica,
os custos administrativos
do negócio entabulado. [...]

Por fim, o embargante traz, com intenção de prequestionar a matéria, o argumento de que houve omissão quanto ao exame do caso sob a ótica do Tema 958, questão submetida a julgamento sob a premissa de que “
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.
”,
cobrança não realizada, diga-se, de valores a título de serviços prestados por terceiros, sequer reclamada no contrato e inexistente no apelo interposto pelo Município de Vitória, revelando a inexistência do vício apontado.

Isto ressaltado, v
erifica-se que a
questão
posta
fora debatida
de forma suficiente a resolver a lide de forma fundamentada, cabendo, desse modo,
destacar
que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não
sendo útil par
a rediscussão do assunto por tal via,
o que se revela no presente recurso.

No mais,
f
ace a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

Diante das considerações,
c
onheço do recurso
e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001769-23.2019.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO:

BANCO PAN S.A.

RELATORA:
DES
ª
. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
OMISSÃO - INEXISTENTE
–

RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.